Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMPENSAÇÃO TOTAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. READEQUAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, notadamente pelo fato de a embriaguez ao volante ter ocorrido com risco à integridade física do militar que fazia a segurança da via diante de um sinal de trânsito com problemas. O policial relatou que a embriaguez era tal que o réu chegou a encostar na viatura e quase o atropelou, não conseguindo fazer o desvio necessário para o controle do fluxo de veículo
2. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser total, ainda que esta seja específica, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Correto o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, tendo em vista a quantidade da pena fixada e o fato de o réu ser reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.
4. Ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, notadamente devido ao fato de o réu ser reincidente específico, incabível a substituição ou suspensão da pena.
5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal e não ser estabelecida em igual patamar. Penalidade readequada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.